Tribunal: TJDFT
Processo: 0003655-31.2016.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO. PRESCRIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. INADIMPLEMENTO DAS INCORPORADORAS. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL.

I – A causa de pedir da pretensão de restituição da comissão de corretagem é a indenização pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das rés quanto à obrigação de entregar a obra na data aprazada, por isso deve ser aplicado o prazo prescricional trienal, art. 206, § 3o, inc. V, do CC, a contar da data limite para a conclusão da obra. Rejeitada a prejudicial de prescrição.

II – Diante do inadimplemento culposo das rés quanto à obrigação de entregar o imóvel, o pedido de rescisão contratual com devolução integral do valor pago procede, Súmula 543 do e. STJ, inclusive o sinal e a comissão de corretagem.

III – Os direitos à rescisão contratual e à indenização pelo atraso na entrega do imóvel não são excludentes, pois, se cumprido o prazo ajustado entre as partes, os compradores poderiam usufruir do bem, por isso não há incompatibilidade entre os pedidos.

IV – A cláusula penal compensatória pré-fixa os danos (lucros cessantes e/ou danos emergentes) decorrentes do inadimplemento da vendedora porque não entregou o imóvel na data aprazada, enquanto os adquirentes estavam adimplentes até a data da entrega não efetivada. Mantida a improcedência do pedido de cumulação com indenização por lucros cessantes, nos termos dos REsp’s 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970).

V – O atraso na entrega do imóvel, embora frustre expectativa legítima dos compradores, trazendo-lhes aborrecimentos, não ofende seus direitos de personalidade.
VI – Apelações desprovidas.